Tribunal: TJMT
Processo: 1007228-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007228-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE LOPES CORREA - CPF: 011.565.751-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GEOVANNE AVELAR DE SOUZA - CPF: 067.902.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL BATISTA ROCHA - CPF: 012.167.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MIGUEL SILVA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA – MAIS DE 100 TABLETES DE MACONHA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 3.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 5. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SÚMULA No 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

2.
Demonstrada nos autos a existência de fortes indícios de envolvimento do paciente com elevada quantidade de droga (110 tabletes de maconha),
evidenciado está o risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social;

3.
A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, sobretudo quando respaldada nos requisitos e pressupostos legais autorizadores da constrição;

5. Aplica-se a Súmula no 52 do STJ para afastar a alegação de excesso injustificado de prazo para o término da instrução criminal se estiver encerrada, e se a ação penal tramitou regularmente, não se constatando demora desarrazoada para a prática dos atos processuais necessários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Pedro Henrique Lopes Correa
contra ato supostamente ilegal do
Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que lhe
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
, causando-lhe
coação ilegal
.

O impetrante aduz, em síntese, a
inexistência de provas acerca da participação
do paciente no crime que lhe foi imputado; alega a
desnecessidade da prisão
, pois, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; aduz que a segregação preventiva acarreta
ofensa ao princípio da homogeneidade
; ressalta a existência de
predicados pessoais favoráveis
em favor do paciente e, por fim, sustenta a existência
excesso de prazo injustificado
para a formação da culpa (Id. 124928183).

Anexou-se documentos (Id. 124928182).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 125127671).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 125602660).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 127164693):

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de quantidade considerável de substancias entorpecentes – mais de 88 (oitenta e oito) quilos de maconha - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Possível envolvimento do Paciente na Facção Criminosa “Comando Vermelho”, para a qual faria a comercialização de entorpecentes no bairro Jardim Itamarati - predicados pessoais – irrelevância – Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência – feito que tramita de forma regular – pluralidade de réus e testemunhas a serem inquiridas - instrução já encerrada – aguarda apenas a apresentação das alegações finais por parte das defesas – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Pedro Henrique Lopes Correa
vem sendo submetido a constrangimento ilegal diante da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, mesmo inexistentes provas acerca da participação do paciente no crime que lhe foi imputado (Tráfico de drogas e Associação ao tráfico).

Outrossim, alega-se ser desnecessária a prisão preventiva, pois, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; que a segregação preventiva do paciente acarreta ofensa ao princípio da homogeneidade; ressalta-se a existência de predicados pessoais favoráveis em favor dele; e, por fim, sustenta-se a existência de prazo injustificado para a formação da culpa.

Passo à análise das teses arguidas.

I –
NEGATIVA DE AUTORIA

Primeiramente, quanto às alegações acerca da inocência do paciente,
cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, pois

a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) O enfrentamento da tese de negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT. (...)” (N.U 1018802-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Aliás, já foi sedimentado nesta Corte, por meio do Enunciado no. 42 da TCCR/TJMT, o entendimento de que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De qualquer forma, mesmo que o impetrante sustente a inocência do paciente, em especial porque o corréu assumiu a propriedade da substância entorpecente, não se pode ignorar que ele estava na companhia dos corréus, no interior do veículo no qual foram localizados 110 tabletes de maconha e, além disso, o corréu que assumiu a droga, teria apontado o paciente e outro como seus auxiliares no preparo da droga para venda.

Sobre isso, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no
decisum
preventivo que
“o indiciado Michael Batista Rocha assumiu que era o dono de todo entorpecente,
e que os demais, apenas o ajudavam a preparar as substâncias ilícitas para venda
, configurando a realização do comércio ilegal de drogas”
.

II – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O magistrado de origem destacou
que, apesar de primário e de ter negado seu envolvimento com organização criminosa, o paciente e outro
“(...) se dividiram em tarefes para praticarem o comércio ilegal de drogas, dificultarem a apreensão das mercadorias ilícitas e continuarem atuando de forma associada para auferirem rendas ao suposto grupo, como noticiado pelo suspeito Michael Batista que possuía sob sua guarda grande

quantidade de substancias entorpecentes, notadamente,
uma caixa com cerca 50 (cinquenta tabletes de substancia análoga a maconha), e mais 25 (vinte e cinco tabletes de substancia análoga a maconha) em cada uma de suas casas
”
.

N
esse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido e a periculosidade do paciente diante dos fortes indícios de que ele integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Registre-se aqui, que a quantidade de substância entorpecente é suficiente para amparar o decreto preventivo e, sobre essa matéria, acompanho o entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado no. 25).

Nesse sentido:

“(...) O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, porquanto foi o paciente flagrado durante o transporte de relevante quantidade de entorpecente a saber, quase um quilo e meio de maconha para outro estado da federação. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC 150.947/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

III -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Com efeito, tem-se que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...). 5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

IV – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

V – EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao alegado excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, a autoridade apontada como coatora informou que foi encerrada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou suas alegações finais e que as defesas seriam intimadas naquela data para apresentarem suas respectivas alegações finais.

Destarte, encerrada a instrução processual, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, incidindo,
in casu
, a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“encerrada a instrução criminal fica superada eventual ilegalidade em razão do alegado excesso de prazo”
.

Esse é o entendimento adotado por este e. TJMT:

“(...) “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (STJ, Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992) (...)” (N.U 1019437-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022